Tribunal: STF
Processo: Rcl 89836
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por S.F.I.C.P.L. contra ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1000967-72.2022.5.02.0035, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 629.053/SP (Tema 497 da Repercussão Geral).

A reclamante alega, em síntese, que não se aplica a estabilidade da trabalhadora gestante em contratos a termo.

Sustenta que:

[...] A afirmativa de que o tema 542, se estende e se aplica às empregadas, portanto, com contratos de  trabalho regidos pela CLT é jurisLAção (sic); é atividade legiferante; é criatividade ilegítima; criptonorma, violando  os artigos 1º, parágrafo único; 2º; 5º, II; XXXVI; XXXVII; LIV; 22, I; 59 e 96, I, ‘a’, todos da CRFB, ratificados  pelo Enunciado da Sumula Vinculante 37.  
Afirma que, “a controvérsia decidida no RE 629.053 (tema 497 da repercussão geral) não estava  relacionada a contratos por tempo” e que “a se entender que a expressão "dispensa sem justa causa"  remeteria necessariamente aos contratos por tempo indeterminado, haveríamos de conjecturar que o  colendo STF teria incorrido no mesmo equívoco terminológico presente em dispositivo de lei.”, ou seja, a  decisão questiona e pretende dar interpretação diversa ao que deu o Supremo no referido tema,  querendo alterar palavras e a efetiva significância do julgado! (Doc. 1, p. 16).

Argumenta, ainda, que:

[...] à época da dispensa, a gestante somente possuiria estabilidade quanto às formas  imotivadas de extinção do contrato de trabalho, o que não ocorre no contrato por prazo determinado, e  nem na situação que ora se debruça. Assim, o item III do enunciado da súmula 244 do TST encontra-se  superado pela posterior decisão do STF no RE 629.053/SP.
[...] Neste sentido, não há estabilidade por seu estado gravídico, considerando se tratar de contrato a  termo, na modalidade de experiência, onde não há dispensa sem justa causa não estando, assim alinhada  ao tema 497, oriundo do julgamento do Pleno do STF, que estabelece como requisitos para a estabilidade,  além do estado gravídico, que haja possibilidade de haver dispensa sem justa causa, ou seja, que o  contrato seja a prazo determinado (doc. 1, p. 18).

Requer, ao final, a suspensão cautelar do processo e, no mérito, seja:

[...] confirmada a tutela e julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação  Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, que reconheceu a estabilidade de  gestante em de empregada dispensada quando do término do contrato de experiência, com  contrato regido pela CLT, deferindo, por isso, indenização pelo período estabilitário, em manifesto  desrespeito ao Tema 497 e enunciado sumular vinculante de número 37, ambos desta Corte (doc. 1, p. 21). 
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A presente reclamação foi a mim distribuída em virtude da prevenção à Rcl 84.347/SP, tendo as mesmas partes e mesma causa de pedir. Naquela ocasião, ao analisar a controvérsia, neguei seguimento à ação por falta de esgotamento das instâncias recursais, conforme firme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Igualmente, constato que esta reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Conforme afirmado anteriormente, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  12/11/2021 – grifei). 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023 – grifei).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque a reclamante interpôs recurso extraordinário (doc. 33), ao qual se negou seguimento sob este fundamento:

[...] Na hipótese, constata-se que a parte recorrente interpõe recurso extraordinário contra decisão monocrática, sem que tenha manejado recurso cabível neste Tribunal Superior, o que torna inadmissível o seu apelo, à luz da Súmula n° 281 do STF (doc. 34, p. 2).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de análise. 

Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias também na Justiça trabalhista, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.
III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.
O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023;  Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023; Rcl 66.643/SP, DJe 25/3/2024.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator